Tribunal: TCU
Processo: 015.291/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Sra. Alain Martinez Martinez, em face do Acórdão 1.433/2020-2a Câmara, por meio do qual esta Corte julgou irregulares suas contas, a condenou ao pagamento de débito solidário e ao pagamento de multa individual fundamentada no art. 57 da Lei no 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Alain Martinez Martinez, em face do Acórdão 1433/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante e ao interessado.